Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de contrato de locação de imóvel residencial, em que a autora (locatária) afirma que celebrou contrato de locação residencial de imóvel com a ré (locadora) em 15/07/2022 com duração de 6 meses e com valor de aluguel mensal de R$ 400,00.
3. A autora narra que ajustou verbalmente com a requerida que se responsabilizaria por reparos a serem feitos no imóvel e as despesas daí decorrentes seriam descontadas no valor dos aluguéis. Contudo, apesar deste acerto, e das obras realizadas, a locadora teria passado a lhe fazer cobranças e, em virtude da implicância da requerida, a autora e seu marido resolveram deixar o imóvel, e agora pretendem o ressarcimento dos gastos havidos com a reforma do local, além do reembolso relativo a duas faturas de água e de energia elétrica que estavam atrasadas e que teriam sido pagas pela requerente.
4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95).
5. No caso concreto merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Bem de ver que a recorrente se desincumbiu de seu encargo probatório, pois a fim de embasar seus pedidos carreou aos autos o contrato de aluguel escrito (ID Num. 48880735 - Pág. 1), recibos (ID Num. 48880737 - Pág. 1), fotografias (ID Num. 48880747 - Pág. 1 a ID Num. 48882171 - Pág. 1) e mensagens via “Whatsapp” que comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como a realização de reparos no imóvel alugado, a conferir verossimilhança dos fatos contidos na petição inicial.
6. Ante a verossimilhança dos fatos alegados pela autora associada aos documentos, fotografias apresentadas sobre os reparos realizados, e diante da ausência de resistência da requerida, admite-se a veracidade das alegações iniciais, exceto quanto aos pagamentos do consumo de água e luz concernente a períodos anteriores ao da locação, porquanto, quanto a esses, por se tratar de ressarcimento, imprescindível era a apresentação de documentos a demonstrar a existência dos pagamentos (R$ 439,50 e R$ 253,32, respectivamente).
7. Com apoio nos fundamentos acima, impõe-se a reforma da sentença para a procedência parcial dos pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.054,50 corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros a partir da citação.
9. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.